Tribunal: STF
Processo: RE 1018141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARMAZENAMENTO, VENDA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal ante a existência de indícios da internacionalidade dos delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.